Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718628-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELINA GODOY GARCIA MODESTO RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Angelina Godoy Garcia Modesto contra sentença do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cobrança movida pela Rede D’Or São Luiz S.A., julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$229.032,52 (duzentos e vinte e nove mil, trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), devidamente atualizado, e improcedentes os pedidos reconvencionais. 2. A dívida decorre de internação hospitalar, com dois procedimentos cirúrgicos e permanência em UTI no Hospital Santa Luzia, em razão de apendicite aguda. A ré alegou erro médico que teria prolongado a internação e majorado o débito, tese rejeitada na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da complementação da prova pericial e (ii) Determinar se a ré/apelante é responsável pelo pagamento dos serviços hospitalares, diante da negativa de assinatura de contrato e do questionamento quanto aos valores cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há cerceamento de defesa. A perícia indireta, com base no prontuário médico, atendeu ao objeto delimitado na decisão saneadora: verificar a ocorrência de erro médico. O laudo não identificou falha na prestação dos serviços. A inexistência de diligências adicionais, como entrevistas médicas e visita ao hospital, não compromete a prova, pois essas medidas extrapolariam o escopo pericial. 5. A contraprestação pelos serviços hospitalares é devida, independentemente de assinatura formal de contrato. A própria apelante reconhece o recebimento dos serviços médicos, incluindo procedimentos cirúrgicos e cuidados em UTI. A ausência de falha técnica ou erro médico confirmada pela perícia reforça a legitimidade da cobrança. 6. A negativa da assinatura, por si só, não afasta a obrigação de pagamento diante da prestação efetiva dos serviços. 7. A tentativa de transferir a responsabilidade ao hospital com base em suposto erro médico, sem comprovação inequívoca, não exime a obrigação de pagamento, em consonância com o princípio do enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, dentro do escopo delimitado pela decisão saneadora, é elucidativo, claro e adequado ao objeto da prova. 2. O recebimento efetivo de serviços hospitalares gera obrigação de pagamento, independentemente da assinatura formal de contrato e diante da inexistência de prova inequívoca de erro ou falha técnica. 3. A ausência de comprovação de erro médico afasta a alegação de ilicitude dos débitos hospitalares. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o ora recorrido teria falhado na prestação do serviço médico-hospitalar, ensejando risco à saúde da paciente e configurando responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço; b) artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o direito à reparação de danos materiais e morais teria sido desrespeitado, diante da negligência no atendimento e da ausência de medidas eficazes para evitar o agravamento do quadro clínico da paciente. Defende a inversão do ônus da prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 927 do Código Civil, porque a responsabilidade civil decorre da conduta omissiva e negligente do hospital, que não adotou os cuidados necessários, o que teria causado prejuízos à recorrente; d) artigo 37, parágrafo único, da Constituição Federal, afirmando que a conduta omissiva da instituição hospitalar, conveniada ao SUS, configuraria responsabilidade do Estado, diante da falha na prestação do serviço público de saúde; e e) artigo 5o, inciso XXXV, da CF, por infringência ao acesso à jurisdição, ao ter sido negada a reparação por danos evidentes, contrariando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, bem como 927 do CC, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, parágrafo único, ambos da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027